Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708839-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALYTA CALADO DA SILVA AGRAVADO: LUCAS MACEDO FERREIRA LINO, EDNILSON LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por THALYTA CALADO DA SILVA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0728397-63.2017.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de LUCAS MACEDO FERREIRA LINO E OUTRO, indeferiu a medida formulada pela Credora com a finalidade de induzir os Executados ao pagamento do débito exequendo, nos moldes do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente, nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Não bastasse, a medida pleiteada, além de abusiva, porque restringe direito individual e extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, reflete em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da CNH dos executados. Aguarde-se o decurso do prazo suspensivo. (id 80656653) Intime-se.” A Agravante invoca o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil e afirma que a postulação indeferida na origem corresponde ao exercício de direito previsto em lei e que já foram esgotadas as medidas ao alcance da Credora para a satisfação do crédito. Sustenta que decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a “aplicação das medidas coercitivas é cabível em qualquer obrigação, podendo, contudo, ser revista e revogada caso o executado comprove efetivamente que não dispõe de meios e que não estaria apenas dificultando a efetividade da justiça.” (Num. 24376404 - Pág. 5). Argumenta que viceja na jurisprudência desta Corte de Justiça orientação no sentido de que “a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como medida coercitiva tendente a compelir a parte devedora a pagar o débito, por aplicação literal do art. 139, IV, do Código de Processo Civil e da atual e majoritária jurisprudência, mormente como in casu em que os agravados agem para dificultar a ação da justiça esquivando-se de todas as formas para não pagarem os seus débitos” (Num. 24376404 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para que seja deferida “a suspensão da CNH - Carteira Nacional de Habilitação dos agravados, em consonância com o art. 139, IV, do Código de Processo Civil” (Num. 24376404 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 24380118 e 24380119). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0728397-63.2017.8.07.0001, indeferiu a medida formulada pela Credora com a finalidade de induzir os Executados ao pagamento do débito exequendo, nos moldes do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante não formulou qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador